Tribunal: TJPA
Processo: 0801237-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801237-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MURILO SERGIO SARDO RIBEIRO, MAURO ANTONIO SARDO RIBEIRO

AGRAVADO: JAMILLE CONTE BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, AFASTADA – MÉRITO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – COMPRA DE IMÓVEL USADO A SER FINANCIADO – ALEGAÇÃO DE VALORIZÇÃO DO BEM – AGRAVADA QUE REALIZOU A REFORMA DO IMÓVÉL – COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA DA AUTORA/AGRAVADA NA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ofensa ao Princípio da dialeticidade.

1.1. Em sede de contrarrazões arguiu a agravada o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, em razão dos agravantes não terem
atacado a sentença com argumentos, bem como não discriminou os pontos controvertidos da decisão recorrida, entretanto,
no caso em exame, além do recurso ser útil e necessário aos recorrentes, houve exposição das razões do inconformismo deste dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateu os argumentos da decisão recorrida, impondo-se assim,
a rejeição da preliminar
.

2. Mérito

2.1. Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que deferiu parcialmente
o pedido para que os requeridos se abstenham de vender o imóvel para terceiros, bem assim manter a autora na posse do imóvel, condicionada ao pagamento mensal do valor dos alugueis já previamente acordado entre as partes, equivalente a R$ 1.328,40 (mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), bem como, deferiu o pedido de caução, equivalente a R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais).

2.2. Consta das razões deduzidas pelos agravantes que

a demora para consecução da obrigação de pagar se deu por culpa contratual da autora/agravada que, não logrou preencher os requisitos para financiamento, salientando que o imóvel atualmente estar avaliado no valor mínimo de R$ 435.963,43 (quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos) e no máximo de R$ 589.832,88 (quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), adotando como valor final R$ 512.000,00 (quinhentos e doze mil reais), restando o valor de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) a ser pago pela ora agravada.

2.3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

2.4. No caso, observa-se que, em inicial, a autora/agravada buscou em sede
de tutela, que os requeridos, ora agravantes deixassem de efetuar a venda do imóvel, objeto do litígio, para terceiros, bem como, deixassem de tomar qualquer medida que tivesse o objetivo de implicar no despejo desta do Imóvel, requerendo, ainda, o depósito em Juízo, do valor devido, nos termos avençado entre as partes, equivalente a R$104.000,00 (cento e quatro mil reais) através do pagamento do valor em 3 (três) parcelas.

3.5. Por outro lado, os requeridos, ora agravantes, afirmam
que

a demora para consecução da obrigação de pagar se deu por culpa contratual da autora/agravada que, não logrou preencher os requisitos para financiamento.

3.6. Assim,
ao menos nesse momento processual, considerando que os documentos colacionados nos presentes autos, não confirmam, de forma inequívoca, acerca de quem de fato deu causa a impossibilidade de realização do financiamento do imóvel, objeto do litígio, deve tal dúvida ser dirimida no decorrer da instrução processual pelo Juízo de origem.

3.7. Ademais, como bem relatou a parte agravante, a ora agravada realizou a reforma do imóvel, objeto do litígio, sanando as infiltrações existentes, o que certamente contribuiu para a valorização do bem, aliado ao fato desta estar residindo no imóvel e, ainda, considerando que a discussão diz respeito a suposta complementação de valores para quitação do débito, com a valorização do bem, por questões de prudência, bem assim ausente os requisitos para o deferimento da tutela requerida, o mais adequado, a priori, é manter a decisão ora recorrida.

3. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamenta acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravantes

MURILO SÉRGIO SARDO RIBEIRO MAURO ANTONIO SARDO RIBEIRO

e como agravada

JAMILLE CONTE BRAGA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801237-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTES:
MURILO SÉRGIO SARDO RIBEIRO E MAURO ANTONIO SARDO RIBEIRO

AGRAVADA:
JAMILLE CONTE BRAGA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
MURILO SERGIO SARDO RIBEIRO
e
MAURO ANTONIO SARDO RIBEIRO
, inconformados com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(processo nº 0877210-34.2022.8.14.0301), que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, tendo como ora agravada
JAMILLE CONTE BRAGA
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e, por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 300 do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido para que os requeridos se abstenham de vender o imóvel para terceiros, bem como, para manter a autora na posse do imóvel, condicionada ao pagamento mensal do valor dos alugueis já previamente acordado entre as partes, equivalente a R$ 1.328,40 (mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), a ser devidamente atualizado pelo índice de correção monetária oficial (IGP-M). Esclareça-se de pronto, que o pagamento dos aluguéis deverão ser realizado diretamente aos requeridos, da forma como já ocorre entre as partes, devendo ser expedido o consequente recibo de pagamento. No tocante ao valor da CAUÇÃO, equivalente a R$-104.000,00, DEFIRO O PEDIDO formulado pela autora, para seja realizado o depósito em 03 (três) parcelas, mensais e sucessivas, a serem integralizadas até o dia 10 de cada mês, a contar da publicação da presente decisão, SOB PENA DE IMEDIATA REVOGAÇÃO DA PRESENTE DECISÃO.

Inconformados, os requeridos
MURILO SERGIO SARDO RIBEIRO e MAURO ANTONIO SARDO RIBEIRO
interpuseram Agravo de Instrumento (ID 12564349), aduzindo serem coproprietários do imóvel objeto do litígio, na proporção de 32,5% cada (totalizando 65%) e, que, em meados do final do ano de 2020, juntamente com a terceira coproprietária, Sra. Elza Maria Ribeiro Lopes, que detinha os 35% restantes do citado imóvel, de forma verbal, realizaram a venda do imóvel à parte a parte agravada, nas condições em que se encontrava, no valor total de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), se comprometendo a agravada em realizar o financiamento imobiliário para arcar com o referido valor acordado e pagar aos coproprietários de acordo com a proporção de sua propriedade.

Alegam que, em 30/11/2020 o imóvel foi avaliado pela Caixa Econômica Federal, ocasião em que foi atestada a impossibilidade de utilização do imóvel como garantia em razão de infiltrações nas paredes. Em 16/12/2020 via aplicativo de mensagens “WhatsApp”, o Sr. Felipe Quaresma, esposo da agravada, informa ao vendedor/agravante Mauro Ribeiro a sugestão de realizar a reforma no imóvel para sanar os problemas de infiltrações e solicitar nova avaliação da Instituição bancária, se comprometendo a arcar com todo custo da referida reforma.

Asseveram que, após decorrido 01 (um) ano e 10 (dez) meses, os recorrentes foram procurados para uma nova tentativa de compra do imóvel por parte da recorrida e de seu esposo, desta vez parcelado em 03 (três) vezes, quando informaram ao Recorrido que não possuíam interesse em manter a compra e venda pelo valor anterior, informando o novo valor de venda.

Destacam que, a demora para consecução da obrigação de pagar se deu por culpa contratual da autora/agravada que, mesmo ciente das obrigações, não logrou preencher os requisitos para financiamento.

Afirmam que o imóvel atualmente está avaliado no valor mínimo de R$ 435.963,43 (quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos) e no máximo de R$ 589.832,88 (quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), adotando como valor final R$512.000,00 (quinhentos e doze mil reais), restando o valor de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) a ser pago pela ora agravada.

Pleiteiam, assim, pela concessão do efeito suspensivo ativo nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, com fim de cassar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de origem, deferindo a liminar para determinar a complementação do valor de R$ 221,000,00 (duzentos e vinte e um mil reais) e, subsidiariamente, que o valor da compra e venda do imóvel, objeto do presente processo, seja corrigido de janeiro/2021 até a data do efetivo pagamento pelo IGPM/FGV pela agravada.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 12642793).

Em sede de contrarrazões (ID 13044903), preliminarmente argui a agravada pelo não conhecimento do presente recurso, ante a ofensa ao Princípio da Dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão a quo e desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do deferimento da tutela antecipada requerida pela autora/ora agravada, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID
12563327
),
in verbis
:

“
VISTOS. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA PARA TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JAMILLE CONTE BRAGA em face de MURILO SÉRGIO SARDO RIBEIRO e MAURO ANTONIO SARDO RIBEIRO.

Aduz, em síntese, que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial, em janeiro/2021, sendo que compunha o negócio os dois réus, mais a sra. Elza Ribeira (irmã dos requeridos), ocasião em que fixado o valor de R$-160.000,00, conforme documentação anexa.

Salienta que tentou financiar o bem, porém, houve negativa do banco em razão das condições físicas do imóvel, o qual estaria muito deteriorado, de modo que, a autora/compradora efetuou reparos na casa (comprovados através de fotos e documentos), resultando na valorização do bem. Ato contínuo, ao tentar novo financiamento, tomou conhecimento de que o bem estava gravado com enfiteuse registrada junto à CODEM, o que, novamente, inviabilizou a concessão do financiamento, situação que apenas foi resolvida em junho/2022, tendo a própria autora arcado com os ônus para a regularização.

Esclarece que, após pagar o percentual que cabia a um dos vendedores (Sra. Elza Ribeiro, a qual, frise-, não compõe o polo passivo da lide), houve a negativa dos réus quanto ao recebimento do valor acordado, resultando na notificação extrajudicial colacionada aos autos, correspondente à notificação da parte autora, quanto ao anúncio do imóvel para venda, inobstante a mesma encontre-se residindo no imóvel, pagando mensalmente um valor acordado verbalmente a título de aluguel e em claro descumprimento ao contrato existente entre as partes.

Requer, em sede de tutela, que os réus deixem de efetuar a venda do imóvel para terceiros, bem como, deixem de tomar qualquer medida que tenha o objetivo de implicar no despejo da Autora do Imóvel, requerendo, ainda, o depósito em Juízo, do valor devido, nos termos avençado entre as partes, equivalente a R$-104.000,00, através do pagamento do valor em 3 parcelas. Em consequência, pleiteia a suspensão do pagamento dos valores devidos a título de aluguel, após a satisfação da obrigação. Juntou documentos para comprovar o alegado.

É o relatório. PASSO A DECIDIR.

O art. 300 do CPC prevê que o juiz poderá conceder tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

Uma vez que a medida acaba por suprimir, de início, o contraditório, deve restar devidamente claro ao magistrado o preenchimento das exigências legais, o que demanda parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No tocante ao requisito da probabilidade do direito deve ser entendido como a existência de prova inequívoca, capaz de convencer o juízo da verossimilhança da alegação contida no pedido, ou seja, suficiente para fazer o magistrado chegar à conclusão de que a versão do autor é uma verdade provável sobre os fatos, bem como de que há chance de êxito ao final da demanda.

Como cediço, a prova inequívoca não é aquela que conduz a uma verdade plena, absoluta, real, que, bem se sabe, é um ideal inatingível, tampouco aquela melhor verdade possível (mais próxima à realidade), que só se obtém por meio de uma cognição exauriente. Por prova inequívoca deve-se entender aquela consistente, capaz de induzir o julgador a um juízo de probabilidade.

NO CASO SOB EXAME, não há dúvidas que as partes firmaram um contrato de promessa de compra de venda, atinente ao bem imóvel localizado Av. Roberto Camelier, Nº 27, Bairro: Jurunas, na cidade de Belém-PA, atribuindo ao negócio o valor de R$ 160.000,00.

Sobre o assunto, Orlando Gomes, afirma que:

“O contrato é uma prerrogativa de cada um, no sentido de querer ou não se obrigar em razão do mesmo. Mas, uma vez celebrado, produz direitos e obrigações irretratáveis entre as partes. Se alguém aceitou as condições contratuais, presume-se que foram estipuladas livremente, o que impede se socorra da autoridade judicial para obter a suavização ou liberação. 'Pacta sunt servanta”(Contratos", Forense, Rio, 4ª. ed, 1973, p. 40/41).

É cediço que um dos princípios que norteiam as relações contratuais, desde há muito tempo, é o chamado pacta sunt servanda, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes e deve ser respeitado e cumprido em sua integralidade, uma vez que, parte-se do pressuposto que o contrato foi firmado de boa-fé entre os contratantes e que, no momento da pactuação, as partes conheciam a integralidade das condições e termos avençados. Da leitura da inicial, constata-se que, a priori, está evidenciado o direito da autora de manutenção dos termos do negócio jurídico entabulado entre as partes, especialmente que, a partir da leitura da inicial, todas as diligências que estavam ao encargo da requerente foram devidamente satisfeitas ao longo da relação existente entre as partes.

Ademais, frise-se que parte autora permanece no imóvel por meio da locação do bem, através do pagamento mensal de valor a título de aluguel, de sorte que, assegurado aos requeridos benefício financeiro em decorrência da não utilização direta do bem, entendendo que resta resguardado o direito de propriedade dos mesmos. Indo adiante, a própria requerente, em sede de tutela, fundamenta o pedido de tutela condicionado ao depósito do valor devido, em atenção ao disposto no art. 300, §1º do CPC, de sorte que, entendo que necessária à prévia segurança do Juízo, a fim de impedir que os requeridos venham a sofrer quaisquer prejuízos financeiros.

Neste contexto, entendo que necessária a PRÉVIA CAUÇÃO DO JUÍZO, correspondente à quantia de R$-104.000,00, equivalente ao valor acordado entre as promessas, considerando a última tratativa avençada entre as partes e que, parte da quantia já foi devidamente quitada junto à vendedora Elza Ribeiro, conforme alhures pontuado
.

ANTE O EXPOSTO,
pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e, por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido para que os requeridos se abstenham de vender o imóvel para terceiros, bem como, para manter a autora na posse do imóvel, condicionada ao pagamento mensal do valor dos alugueis já previamente acordado entre as partes, equivalente a R$1.328,40 (mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), a ser devidamente atualizado pelo índice de correção monetária oficial (IGP-M). Esclareça-se de pronto, que o pagamento dos alugueis deverão ser realizado diretamente aos requeridos, da forma como já ocorre entre as partes, devendo ser expedido o consequente recibo de pagamento. No tocante ao valor da CAUÇÃO, equivalente a R$-104.000,00, DEFIRO O PEDIDO formulado pela autora, para seja realizado o depósito em 03 (três) parcelas, mensais e sucessivas, a serem integralizadas até o dia 10 de cada mês, a contar da publicação da presente decisão, SOB PENA DE IMEDIATA REVOGAÇÃO DA PRESENTE DECISÃO
. Saliente-se que, após o depósito da integralidade dos valores, fica sustada a necessidade de pagamento dos valores devidos a título de aluguel, tendo em vista que, tratando-se de valores incontroversos, estes serão liberados em benefício dos requeridos.

[...]

Cite-se. Intime-se. Dil. Cumpra-se. Ultrapassado os prazos assinalados sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos os autos. Belém/PA. VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS Juíza Titular da 3ª VCE da Capital.”

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame da questão Preliminar suscitada pela agravada em sede de contrarrazões.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões argui a agravada o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, em razão dos agravantes não terem
atacado de forma especifica os fundamentos da decisão ora vergastada.

Noutra ponta, a
teoria geral dos recursos exige que as razões recursais evidenciem um efetivo rebate aos argumentos da decisão recorrida, a demonstração da suposta ilegalidade ou a injustiça do decisum que a recorrente pretende modificar, a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma e o pedido de nova decisão, sob pena de ofender a dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DAS PARCELAS EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR – ATRASO DA FONTE PAGADORA NO REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR O PROBLEMA AO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR MANTIDO. 01.
Não há ofensa à dialeticidade quando o recurso preenche os requisitos indispensáveis para o seu conhecimento
. 02. Na modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, compete a fonte pagadora proceder às operações bancárias respectivas de desconto do servidor e repasse à instituição financeira. Por isso, a falta de repasse dos valores correspondentes às parcelas do empréstimo consignado não pode ser imputada ao consumidor. 03. Nesse contexto, uma vez comprovado que os valores das parcelas foram descontados da folha de pagamento do autor, é indevida a inscrição do nome do apelado no cadastro de maus pagadores. 04. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MS - AC: 08042764620198120008 MS 0804276-46.2019.8.12.0008, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 18/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020).” (Negritou-se).

No caso em exame, além do recurso ser útil e necessário a recorrente, houve exposição das razões do inconformismo dos agravantes dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateu os argumentos da decisão recorrida,
impondo-se assim, a rejeição da preliminar
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que deferiu parcialmente
o pedido para que os requeridos se abstenham de vender o imóvel para terceiros, bem assim manter a autora na posse do imóvel, condicionada ao pagamento mensal do valor dos alugueis já previamente acordado entre as partes, equivalente a R$ 1.328,40 (mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), bem como, deferiu o pedido de caução, equivalente a R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais).

Consta das razões deduzidas pelos agravantes que

a demora para consecução da obrigação de pagar se deu por culpa contratual da autora/agravada que, não logrou preencher os requisitos para financiamento, salientando que o imóvel atualmente está avaliado no valor mínimo de R$ 435.963,43 (quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos) e no máximo de R$ 589.832,88 (quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), adotando como valor final R$ 512.000,00 (quinhentos e doze mil reais), restando o valor de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) a ser pago pela ora agravada.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

[...]

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Assim, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

No que pertine à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, onde o juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que:

“o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança).”

No mesmo sentido é o entendimento do professor Humberto Theodoro Júnior:

“Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. (...) O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo.

(Curso de Direito Processual Civil - Volume I: Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum, São Paulo: Ed. Método, 60ª Ed, 2019, 731-733).”

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte agravante.

Essas exigências deverão comparecer nos autos, para demonstrar cabalmente ao Magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo-se o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No caso, observa-se que, em inicial, a autora/agravada buscou em sede
de tutela, que os requeridos, ora agravantes deixassem de efetuar a venda do imóvel, objeto do litígio, para terceiros, bem como, deixassem de tomar qualquer medida que tivesse o objetivo de implicar no despejo desta do Imóvel, requerendo, ainda, o depósito em Juízo, do valor devido, nos termos avençado entre as partes, equivalente a R$104.000,00 (cento e quatro mil reais) através do pagamento do valor em 3 (três) parcelas.

Por outro lado, os requeridos, ora agravantes, afirmam
que

a demora para consecução da obrigação de pagar se deu por culpa contratual da autora/agravada que, não logrou preencher os requisitos para financiamento.

Assim,
ao menos nesse momento processual, considerando que os documentos colacionados nos presentes autos, não confirmam, de forma inequívoca, acerca de quem de fato deu causa a impossibilidade de realização do financiamento do imóvel, objeto do litígio, deve tal dúvida ser dirimida no decorrer da instrução processual pelo Juízo de origem.

Ademais, como bem relatou a parte agravante, a ora agravada realizou a reforma do imóvel, objeto do litígio, sanando as infiltrações existentes, o que certamente contribuiu para a valorização do bem, aliado ao fato desta estar residindo no imóvel e, ainda, considerando que a discussão diz respeito a suposta complementação de valores para quitação do débito, com a valorização do bem, por questões de prudência, bem assim ausente os requisitos para o deferimento da tutela requerida, o mais adequado, a priori, é manter a decisão ora recorrida.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano. A ausência de qualquer desses requisitos impede o deferimento do respectivo requerimento
. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - AI: 14029038120218120000 MS 1402903-81.2021.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 30/09/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2021)

Assim, uma vez ausente os requisitos autorizadores da concessão do efeito pleiteado no Agravo de Instrumento, conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 23/05/2023